Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705179-89.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ WAGNER DE SOUSA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. ACOLHIDA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. 1. A privatização de empresa estatal ocorrida após a propositura da ação não constitui fato superveniente ao certame a excepcionar o dever de nomeação dos candidatos aprovados. 2. Não se admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. A contratação de empresa de serviço temporário para terceirizar o desempenho de determinadas atividades dentro da Administração Pública não implica em violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público. 5. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 373, § 1o, do CPC, asseverando que deveria ser invertido o ônus da prova no caso em exame, ao argumento de que a parte recorrida teria mais aptidão para a prova. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica o dispositivo legal objeto do suposto dissídio interpretativo. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da CF, sustentando afronta à previsão constitucional no sentido de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. O recorrente não fundamenta o apelo extremo quanto à interposição na alínea “c” do autorizador constitucional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 36490152 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso dos autos, no entanto, não está configurada impossibilidade ou excessiva dificuldade para o autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco restou caracterizada hipossuficiência técnica do autor em se desincumbir do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID Num. 32387549 - Pág. 11), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igual sorte colhe o especial, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere à alegada afronta ao artigo 37, incisos II, e IV, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837311-RG/PI (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 1o/12/2014) - Tema 784, concluiu que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não merece ser admitido quanto à fundamentação no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da CF, pois o recorrente não trouxe fundamentos nesse aspecto, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017